Tribunal: TJES
Processo: 5000412-66.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão/contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito
“(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)
”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CLEBER DADA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão/contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito
“(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)
”, todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra v. acórdão (id. 7119813) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, procedeu ao reexame do recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para lhe conceder provimento, conforme tese fixada no Tema 1002 do E. STF.

Em suas razões (id. 7187302), o Embargante alega, em síntese, a existência dos vícios de omissão e contradição, pois o v. acórdão fundamentou a condenação do Estado do Espírito Santo, ora embargante, somente com base no julgado proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.140.005/RJ), em que foi permitido a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Afirma que, o presente caso trata-se de ação cujo rito aplicado é aquele previsto na Lei dos Juizados Especiais n°12.153/2009, no qual a condenação em custas e honorários advocatícios não é permitida, exceto nas hipóteses de litigância de má-fé (art. 55 da Lei 9.009/1995).

Aduz que, tendo em vista o valor atribuído à causa, atrai-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo imprescindível a submissão do feito ao rito dos Juizados Especiais.

Nesses termos, requer a correção dos vícios.

Contrarrazões (ID.7512904) a Embargada, em síntese, sustenta que não é cabível a aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que o procedimento em tela tramitou sobre o rito comum.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez, a contradição ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese a argumentação trazida pelo Embargante, concluo que o acórdão vergastado não está maculado de omissão e contradição, visto que examinou o recurso em todos os pontos aventados pelo recorrente, sem apresentar incompatibilidade lógica nos fundamentos expedidos.

Nesse sentido cito alguns trechos do acórdão (id.7119813):

[...]

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo interno na Apelação, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública contra ente público do qual o órgão Defensor faz parte, aplicando o entendimento positivado na Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do baixo valor da causa (R$1.212,00), considerando o trabalho realizado e grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão dos artigos 85, §2º e §8º, do CPC.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, procedo ao reexame do recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para lhe DAR PROVIMENTO, conforme tese fixada no Tema 1002 do E. STF, salientando que os honorários dever sem adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo. [...]

No mais, quanto a alegação de incompetência do juízo trazida pelo Embargante, entendo que não merece prosperar. Explico.

Inicialmente, razão possui o Embargado quando afirma que a ação não tramitou sob o rito dos Juizados Especiais.

Outrossim, observo que a presente demanda tramitou perante a Comarca de Alfredo Chaves, que possui Vara Única, na qual, conforme dispõe o artigo 57-A do Código de Organização Judiciária, o MM. Juiz de Direito “
(...) possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (...)”,
todavia, considerando que na Comarca de origem ainda não foi instalada unidade jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, e o processo tramitou sob o rito ordinário, rechaço a alegação apresentada, de aplicação do regramento previsto na Lei nº 12.153/2009, notadamente quanto à condenação em honorários.

Nessa mesma orientação, ressalto alguns julgamentos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. PROGRESSÃO DE CARREIRA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBICA MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL Nº 264/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar inovação recursal. Não assiste razão a apelante quanto a impugnação da tese de incompetência absoluta do juízo da vara única da comarca de Ibitirama por se tratar de inovação recursal, vez que a matéria se trata de questão de ordem pública podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme disposto no art. 64, §1° do CPC. Rejeitada. Mérito. 2. No estado do Espírito Santo, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código de Organização Judiciária, os juízes de direito das comarcas de Varas Única possuem competência plena, inclusive, no tratante as matérias reservadas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nestes casos, é consolidado a jurisprudência estadual de que não se aplica os regramentos da Lei nº 12.153/2009, prevalecendo a aplicação do rito de tramitação da ação. Precedentes. 3. Assim, improcede os pedidos de nulidade da sentença e afastamento da condenação dos honorários advocatícios e custas processuais com base na aplicabilidade do regramento dos juizados especiais fazendários. 4. Não subsiste fundamento a tese de nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC, não havendo que se falar sentença surpresa, haja vista o correto saneamento do processo, com oportunidade de impugnação e produção de novas provas. 5. A requerente, ora apelada, exerce função de professora no município de Ibitirama, que possui plano de carreira e vencimento regulamentado pela Lei Municipal nº 264/97, da qual se extrai os seguintes critérios para adquirir o direito a progressão horizontal de carreira: (i) obter quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito; (ii) intervalo mínimo de 36 (trinta e seis) meses da data da última concessão; (iii) desempenho das atribuições do cargo que ocupa; (iv) não estar em laudo definitivo. Compulsando os autos, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais pela requerente, sendo correto o deferimento dos pedidos pelo juízo sentenciante. 6. A r. sentença merece ser reformada no que tange aos honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico da apelada, inclusive os recursais, uma vez que, se tratando de sentença ilíquida, estes devem ser fixados apenas em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, e §11º, do CPC. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190004935, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INOCORRÊNCIA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA ART. 57-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES PRELIMINAR DE SENTENÇA SURPRESA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, DO CPC INEXISTÊNCIA MÉRITO ADOTADO O RITO ORDINÁRIO AO FEITO, A SUCUMBÊNCIA É DEVIDA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por desrespeito à regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública: a Comarca de Ibitirama/ES é composta por Vara Única, não estando instalado naquela Comarca, na forma como dispõe o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/09, o Juizado Especial da Fazenda Pública. Todos os processos tramitam naquela Comarca perante a Vara Única, podendo variar, conforme a demanda, o rito procedimental aplicável, notadamente porque o art. 57-A, do Código de Organização Judiciária, dispões que Nas Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar Desta forma, ausente a instalação, na Comarca de Ibitirama, do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve o Feito tramitar na Vara Única daquela unidade jurisdicional. Jurisprudência do TJES. Preliminar rejeitada. [...] 3 . Mérito : O Feito tramitou perante a Vara Única da Comarca de Ibitirama diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública naquela unidade jurisdicional, conforme analisado na preliminar de mérito. Ao definir o procedimento aplicável ao caso, a magistrada adotou o rito ordinário, de tal sorte que ao final da ação é devida a sucumbência, conforme jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Jurisprudência TJES. 4 . Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 058200000469, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 3.9.2021 – destaquei).

Desta feita, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão/contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões